Tribunal: TJPA
Processo: 0801302-50.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801302-50.2023.8.14.0037

APELANTE: IDEVALDO SOBRAL DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801302-50.2023.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM:
ORIXIMINÁ

APELANTE: IDEVALDO SOBRAL DOS SANTOS

ADVOGADO:
GABRIELE DE SOUZA FERREIRA – OAB/PA 36096-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com danos morais, na qual a parte autora alegou descontos indevidos em sua conta bancária referentes a serviços de cartão de crédito e limite de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as cobranças realizadas na conta bancária do autor, referentes a anuidade de cartão de crédito, utilização de limite de crédito e amortização de saldo de empréstimos, foram legítimas ou indevidas, e se houve falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a utilização dos serviços bancários, como cartão de crédito e limite de cheque especial, pelo autor, caracterizando anuência tácita aos encargos e tarifas cobrados.

4. A anuidade do cartão de crédito e as taxas referentes ao limite de crédito têm previsão contratual e são regulamentadas pelas normas do Banco Central, sendo válidas as cobranças.

5. Inexistindo prova de falha na prestação dos serviços bancários ou de abusividade nas cobranças, não se configura o dever de indenizar ou restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A utilização de serviços bancários, como cartão de crédito e limite de cheque especial, configura anuência tácita às tarifas e encargos decorrentes, sendo legítimas as cobranças realizadas, afastando o dever de indenizar."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IDEVALDO SOBRAL DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de id. 20695122, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, movida em face de Banco BRADESCO S.A.

Consta de peça inicial (Id. 20694940) que a parte autora, no período de agosto de 2014 a dezembro de 2020, teve vários descontos indevidos em sua conta bancária, sob os títulos de “CARTAO CREDITO ANUIDADE/GASTOS CARTAO DE CREDITO/BX.ANT.FINANC/EMP/PARCELA CREDITO PESSOAL”, os quais alega serem totalmente desconhecidos e indevidos. Motivo pelo qual busca a condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 10.000,00 e danos materiais, em valor dobrado aos descontos efetuados (2X R$

57.333,88).

Em sentença de Id. 20695123, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que as cobranças referem-se a contraprestação do serviço bancário, principalmente a serviços atinentes a cartão de crédito, como saques e compras a débito.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 20695124, onde repete os argumentos trazidos na inicial, de que instituição bancária não acostou aos autos nenhum documento que comprove a autorização da parte recorrente para a realização de lançamentos automáticos em sua conta, tampouco demonstrou a origem de tais descontos.

Afirma que jamais assinou qualquer contrato, concordou, aceitou, solicitou ou foi informado sobre o que se tratava os referidos descontos. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos contidos na inicial (danos morais na importância de R$ 10.000,00 e mais a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados).

Contrarrazões ofertadas no id. 20695130, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito de não ter sido juntado aos autos o contrato de cartão de crédito e/ou de tarifas bancárias, firmados pelas partes, há que se reconhecer a utilização dos serviços pelo autor, mesmo quando não havia saldo credor na conta bancária.

No caso em tela, restou demonstrado nos autos que a conta corrente utilizada pelo autor não tinha por finalidade exclusiva o recebimento de seu benefício previdenciário, circunstância que afasta a tutela da Resolução 3402, e por consequência a gratuidade.

Insta salientar que o encargo de limite de crédito é cobrado quando há utilização de valores além do saldo positivo em conta bancária (limite de crédito), devendo ser cobrado, além do valor utilizado de limite de crédito, uma taxa pelos serviços chamada de ENC LIM CREDITO.

Caso a parte Autora não concordasse com a cobranças, poderia ter solicitado a

qualquer momento o cancelamento do limite do cheque especial, ou ainda, poderia simplesmente ter parado de utilizar o limite, assim, não haveria a incidência dos encargos por utilização do limite do cheque especial.

Nesse espeque, verifica-se que a parte autora fazia uso do limite de crédito. Assim, levando em consideração que o banco é uma instituição financeira de atividade econômica e que seus serviços prestados visam uma contraprestação pecuniária, tenho que as cobranças de taxas são justificáveis e, ainda, regulamentado pela resolução nº 3919/10 do BANCEN.

No que tange aos descontos titulados de “BX. ANT. FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO”, conforme esclarecido pela instituição bancária, se trata de pagamento antecipado de contratos de empréstimos ou financiamentos do cliente. Ou seja, o cliente solicita um novo empréstimo e parte do dinheiro é destinada a liquidação do contrato anterior.

Em relação as cobranças referente ao cartão de crédito, admite-se válida a cobrança da tarifa de anuidade de cartão de crédito ante sua previsão genérica nas cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito, cuja anuência tácita é dada a partir da utilização do cartão pelo beneficiário. Portanto, nesse caso, não se exige a comprovação de contratação específica, diante das particularidades existentes nesse tipo de contratação, que se distingue dos demais contratos.

Não se perca de vista que o autor utilizou o cartão de crédito e efetuou o pagamento, por anos, sem qualquer objeção, conforme se verifica pela análise dos extratos bancários juntados aos autos.

Como se tira do exame dos documentos trazidos aos autos, houve efetiva utilização do cartão de crédito para aquisição de bens e serviços, conforme demonstrado pela fatura de id. 20695117 - Pág. 4.

Via de consequência, inexistindo motivos para se declarar abusiva as cobranças das tarifas/encargos em questão, tem-se que o pedido de indenização por danos morais e restituição de valores são improcedentes, eis que não configurada a falha na prestação dos serviços bancários, tampouco o pagamento indevido de valores pela parte autora.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2024